Tribunal: TJDFT
Processo: 0030604-50.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo do Ofício de ID 17834735, não houve alteração nos índices que ensejaram a expedição do precatório, devendo o precatório ser retificado apenas para deduzir o valor que já foi pago administrativamente. Dessa forma, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando o novo valor do precatório após a dedução do montante pago administrativamente. Instrua o presente despacho com cópia do referido ofício. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto